Tribunal: TJBA
Processo: 8029886-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029886-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXSANDRO CONCEICAO DE SENA

Advogado(s)
:
DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA

AGRAVADO: BEATRIZ ALCANTARA MELO DE SENA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PLANILHA ELABORADA COM PERCENTUAL SUPERIOR AO FIXADO EM SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO ERRO PELA PARTE EXEQUENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO DE EXONERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que determinou bloqueio de valores em execução de alimentos, com base em planilha que aplicava percentual de 30% do salário mínimo, em desconformidade com a sentença que fixara 18,5%.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se o bloqueio judicial é legítimo diante da planilha de débito equivocada; (ii) se a execução deve ser suspensa em razão de ação de exoneração de alimentos em trâmite; (iii) se há afronta à impenhorabilidade de verbas salariais.

III. Razões de decidir

3. Reconhecido pela parte exequente o erro nos cálculos, com apresentação de nova planilha em conformidade com a sentença, resta caracterizada a perda parcial do objeto do recurso.

4. A ação de exoneração de alimentos não suspende a execução, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 313 do CPC.

5. A constrição judicial deve observar o percentual fixado em sentença, sendo vedada majoração indevida sob pena de comprometer a legitimidade da execução.

6. Alegações relativas à alteração da capacidade financeira do devedor devem ser discutidas em ação própria, não servindo como óbice à execução da obrigação alimentar vencida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido.

Tese de julgamento: "1. Reconhecida a perda parcial do objeto do agravo de instrumento quando a parte exequente corrige os cálculos da execução de alimentos em conformidade com a sentença. 2. O ajuizamento de ação de exoneração não suspende a execução da obrigação alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC/2015, arts. 98, 313, V, "a", 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 0366538-75.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, j. 15.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029886-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALEXSANDRO CONCEICAO DE SENA e como apelada BEATRIZ ALCANTARA MELO DE SENA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.